Tribunal: TJSP
Processo: 1504565-59.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (13 porções de maconha, com peso líquido de 26,4 gramas; e 17 pedras de crack, com massa de 3,4 gramas), além de dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa da ré isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (13 porções de maconha, com peso líquido de 26,4 gramas; e 17 pedras de crack, com massa de 3,4 gramas), além de dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Existência de ação penal em andamento por fato análogo – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Prisão domiciliar. Competência do Juízo da Execução – Apelo desprovido.